Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDIÁRIO PROCESSO: 0706598-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC. 1. Ante a ordem exarada na Suspensão de Segurança Cível número 0706978-14.2022.8.07.0000, encontram-se suspensas as medidas liminares e Sentenças as quais suspenderam eventual cobrança do diferencial de alíquota. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 3. Editou-se a Lei Complementar 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte. 4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS no. 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal. 5. Quanto ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) que questionam a aplicação ou não do Princípio da Anterioridade nonagesimal e anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea b e c da Constituição Federal, de modo que a questão será efetivamente resolvida em controle direto pela Corte Superior. Nesta seara, cabe apenas a compatibilização e interpretação do ordenamento jurídico vigente, de modo que não é possível a aplicação de dispositivo de Lei Complementar em detrimento da própria Constituição Federal. 6. Como a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período. 7. Com a declaração de inexigibilidade do tributo, pode a parte autora pleitear a restituição e/ou a compensação no âmbito administrativo. Quanto à atualização do indébito tributário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp número 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 8. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Apelação da impetrante parcialmente provida apenas para determinar a correção do indébito pela taxa SELIC. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 14, § 4°, da Lei 12.016/2009; e 166 do CTN, sustentando que o Mandado de Segurança constitui via inadequada para requerer a restituição ou compensação de valores recolhidos a título DIFAL-ICMS nos 5 últimos anos. Aduz que não poderia ter sido deferido pedido para além do momento da impetração. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LXIX, 150, inciso III, alíneas "b" e "c", e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 14, § 4°, da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto a alegada violação ao artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010